Tribunal: TJMT
Processo: 1018696-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018696-21.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), EDER DE GODOY DENDENA - CPF: 011.428.741-41 (PACIENTE), 1° VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), CLAUDENIR LEMES MENDONZA - CPF: 704.721.991-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – INQUÉRITO POLICIAL – NÃO CONCESSÃO DE VISTA INTEGRAL DOS AUTOS – OFENSA À AMPLA DEFESA E ÀS PRERROGATIVAS DO ADVOGADO – INOCORRÊNCIA – PROCEDIMENTO SIGILOSO – DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO – OBSERVÂNCIA À SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO STF E À REGRA DO ART. 7o, § 11, DA LEI 8.906/94 – DIREITO DO ADVOGADO DE TER ACESSO ÀS DILIGÊNCIAS JÁ DOCUMENTADAS E FINDADAS DESDE QUE NÃO COMPROMETA A EFICÁCIA E FINALIDADE DAQUELAS EM ANDAMENTO – ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA.

O advogado não tem direito ilimitado de acesso a procedimento investigativo com diligências sigilosas em andamento. Todavia, no que se refere à prisão preventiva, se esta já foi efetivada, deve ser franqueado o acesso ao seu conteúdo, a fim de que conheça seu teor e possa exercitar seu direito de defesa.

O defensor constituído deve ter acesso aos elementos de prova devidamente materializados, sob pena de vulneração aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Eder de Godoy Dendena
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

O impetrante relata que o paciente foi preso em 13.9.2022, em cumprimento de decisão proferida nos autos de número 1015616-04.2022.8.11.0015.

Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, haja vista que lhe foi negado o acesso aos autos pela autoridade coatora, de modo que desconhece os fundamentos e as provas que deram origem à prisão de seu cliente.

Requer, em síntese, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
, para que lhe seja franqueado o acesso integral dos autos.

Juntou documentos.

A ação constitucional foi impetrada em sede de plantão judiciário, todavia o Desembargador Plantonista deixou de apreciar o pedido de liminar, por considerar que a hipótese não retratava situação excepcional que não pudesse aguardar poucas horas para distribuição no expediente normal – Id. 143710653.

A liminar foi por mim indeferida – Id. 144208196.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 144720163.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
parcial concessão
da ordem,
“para que a Defesa tenha acesso à parte da decisão constante dos autos PJe n° 1015108-58.2022.811.0015, que se refere ao decreto da prisão preventiva do paciente, bem como das diligências já concluídas e documentadas”
– Id. 146127181.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Como relatado, o impetrante alega que a Juíza da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, apontada como autoridade coatora, indeferiu o acesso da defesa do paciente aos autos de números 1015616-04.2022.8.11.0015, ao fundamento de que há diligências em curso e que tal acesso poderia prejudicar as investigações.

O impetrante sustenta, contudo, que o paciente tem direito de acesso
“aos fundamentos e supostas provas que ensejaram a decretação de sua prisão cautelar”.

Com tais considerações, requer que se determine à impetrada que conceda vista dos mencionados autos.

Parcial razão assiste ao Impetrante
.

De acordo com a Súmula Vinculante n. 14,
“é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que,
já documentados
em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa
” (destaquei).

Outrossim, o § 11 do artigo 7o da Lei n. 8.906/1994 (que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil) estabelece que
“a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências”.

Na espécie, ao indeferir o pedido de vista dos autos, a magistrada singular consignou que:

“Não obstante o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei no 8.906/94) preceitue o direito ao advogado de examinar autos de investigação de qualquer natureza, a própria legislação ressalva a possibilidade de a Autoridade competente delimitar o acesso no caso de diligências em andamento (...).

In casu, o presente feito trata-se de medida cautelar cuja a diligência requerida pela Autoridade Policial ainda não fora efetivada, sendo certo que o acesso à Defesa, neste momento, geraria prejuízo para a investigação.

Nessa toada, havendo diligência pendente de cumprimento, não há como franquear, por ora, a habilitação requerida e, por consequência o acesso integral dos autos aos Defensores constituídos, sob pena de risco da ineficácia da medida cautelar em andamento (...)”
– Id. 143634698.

De fato, o acesso integral a procedimento investigatório com diligências sigilosas em andamento não pode ser concedido de forma ilimitada ao advogado,
“já que o conhecimento das medidas ainda em implementação pode frustrá-las, motivo pelo qual apenas após o respectivo cumprimento é que se pode falar em publicidade para o acusado e seus patronos”
(AgRg no HC 506.890/SP, relator Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, DJe 24.5.2019).

Entretanto, no que se refere à prisão preventiva do paciente, esta já foi cumprida e o acesso à referida decisão constitui direito do paciente, a fim de que conheça seu teor e possa exercitar seu direito de defesa, inclusive submetendo-a à apreciação da instância superior.

Igualmente, a defesa tem direito a acessar os atos já documentados nos autos, que não estão pendentes de diligências sigilosas.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente desta Corte:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE FOGO E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E OCULTAÇÃO DE CADÁVER - PRISÃO TEMPORÁRIA - NEGATIVA DE ACESSO AO INQUÉRITO POLICIAL; OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E PUBLICIDADE; PRERROGATIVA DOS ADVOGADOS DE ACESSO AOS AUTOS (...).

O defensor constituído deve ter acesso aos elementos de prova devidamente materializados, sob pena de vulneração aos princípios do contraditório e da ampla defesa (STF, Rcl 48008/SP).

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa” (STF, Súmula Vinculante 14)

A autoridade judicial não pode ocultar do paciente dados contidos em autos de procedimento investigativo que recaiam sobre a esfera de seus direitos individuais (STF, Rcl 31.213/SP), notadamente decisão cautelar que cerceou sua liberdade de locomoção
(N.U 1020298-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, DJe 21.1.2022).

Por todo o exposto,
concedo parcialmente
a ordem para que o impetrante tenha acesso às diligências já documentadas e findadas desde que não comprometam a eficiência e finalidade daquelas em andamento, em especial, à decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
Eder de Godoy Dendena
, o que faço em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022